Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a ABC MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da inovação recursal no ponto que trata da “alteração da cláusula penal, que esta seja limitada a 50% dos valores pagos”. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46